Tribunal: TJPA
Processo: 0812960-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812960-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL DUARTE BAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812960-51.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ADILSON GARCIA DO NASCIMENTO.

PACIENTE: JOSIEL DUARTE BAIA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSIEL DUARTE BAIA, acusado de homicídio qualificado, praticado com uso de arma branca, em que se alega excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, falta de fundamentação da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. O crime ocorreu em 15/05/2022, no Rio Samanajós, cidade de Curralinho, Estado do Pará, resultando na morte de LUIZ BENEDITO ALVES FREITAS, com a participação de ANTÔNIO ALVES DUARTE, que auxiliou na fuga e tentou obstruir as investigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) se houve excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (II) se há falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na instrução criminal não configura excesso de prazo, uma vez que o paciente já foi pronunciado, aplicando-se a Súmula 21 do STJ, que considera regular o andamento do processo quando o réu já foi pronunciado.

4.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito, o modus operandi do crime, a fuga do paciente por mais de um ano e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

5.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a manutenção da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado na Súmula 08 do Tribunal de Justiça do Pará, que destaca que tais condições são insuficientes para a concessão de
Habeas Corpus
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

6.

A prisão preventiva se justifica pela periculosidade do agente e pelo risco de reiteração delitiva, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares do artigo 319, do CPP, diante da gravidade do crime e do comportamento pós-delitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Não há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal quando o réu já foi pronunciado, aplicando-se a Súmula 21 do STJ.

2.

A decisão que decreta prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada, levando em consideração a gravidade concreta do crime e o risco de fuga.

3.

As qualidades pessoais do réu não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizam sua decretação.

4.

A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares quando o crime é grave e há risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318 e 319; STJ, Súmula nº 21; TJ/PA, Súmula nº 08.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Adilson Garcia do Nascimento, em favor do paciente JOSIEL DUARTE BAÍA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 27/05/2022, com cumprimento do mandado em 04/09/2023, na cidade de Macapá, Estado do Amapá, pronunciado no dia 09/08/2024, acusado pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, com relação a vítima Luiz Benedito Alves Freitas.

Apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da Ação Penal nº 0800269-18.2022.8.14.0083.

O impetrante relata que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo para a finalização do processo; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Em face do exposto, requer a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21273117 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 21350917 - páginas 1 a 7), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 21601135 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15/05/2022, por volta de 21H00, no Rio Samanajós, zona rural do município de Curralinho, Estado do Pará, o paciente matou a vítima LUIZ BENEDITO ALVES FREITAS com um golpe fatal de arma branca (Facão - Terçado), na altura do peito, tendo como partícipe o corréu ANTÔNIO ALVES DUARTE, o qual providenciou fuga e obstruiu as investigações policiais informando que o ofendido teria caído de uma árvore, tipo açaizeiro.

O corréu Antônio Duarte asseverou que na noite do dia 15/05/2022, por volta de 21H00, estava na residência do coacto, afirmando que estavam ingerindo bebida alcoólica, desde as 19H00. Disse que a vítima foi chamada pelo paciente, aclarando que ambos já tiveram anteriormente uma briga. Verbalizou que visualizou o momento em que, de forma surpresa, o paciente pegou a arma branca (Facão - Terçado) e enfiou no peito do ofendido, a qual caiu ao chão já sem vida.

Após o ocorrido, o paciente, sua esposa Carla e o corréu pegaram uma embarcação do tipo rabeta e se deslocaram à sede da cidade de Curralinho, tendo o coacto ficado na ponte do Cafezal e depois foi embora.

A materialidade do delito resta provada nos autos pelos relatos e auto de exame necroscópico realizado na vítima. Quanto aos indícios de autoria, estes restam claros diante da robusta prova testemunhal coligida no curso do Inquérito Policial.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

O fato ocorreu no dia 15/05/2022, sendo decretada a prisão preventiva em 27/05/2022, a denúncia foi oferecida no dia 06/06/2022, recebida em 13/06/2022. No dia 04/09/2023, ocorreu o cumprimento do manado de prisão preventiva. Em 09/08/2024, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o paciente foi pronunciado, momento em que, mais uma vez, o juízo inquinado coator manteve a custódia, por entender que remanescem hígidas as razões que ensejaram a sua custódia cautelar.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa e também para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente posteriormente cometer o delito fugiu do distrito da culpa, sendo o mando de prisão preventiva cumprido após 01 (um) ano e 03 (três) meses, em outro Estado da Federação.

No dia 27/05/2022, a custódia cautelar foi proferida, uma vez que o juízo
a quo
verificou estarem presentes os motivos que determinam a decretação da prisão, sendo várias vezes reavaliada e mantida.

Em 09/08/2024, a medida extrema foi mantida em decorrência da prolação da decisão de pronúncia, também por estarem presentes os mesmos motivos que determinaram a decretação da prisão, como exposto abaixo:

[...]O denunciado Josiel Duarte Baia se encontra preso preventivamente. A decisão de Id. Num. 62536011, decretou a prisão preventiva do denunciado Josiel Duarte Baia com fundamento na garantia de ordem pública, evidenciada pela periculosidade do agente que armado com um terçado, desferiu um golpe no peito da vítima, ceifando-lhe a vida, bem como evadiu-se do local do crime com o auxílio do acusado Antônio Alves Duarte, que ainda tentou ludibriar a guarnição policial. Esclareceu ainda que o acusado Josiel Duarte Baia, evadiu-se de sua residência logo após o cometimento do crime.

Apresentado pedido de revogação da prisão preventiva de Josiel Duarte Baia, argumentando que a prisão preventiva não se justifica, pois não estão presentes os seus requisitos autorizadores, bem como o acusado possui residência fixa, ocupação lícita e é réu primário, sem antecedentes criminais. Além disso, o requerente afirma que não houve contemporaneidade nos fatos alegados para justificar a medida extrema e que a prisão preventiva está sendo utilizada como forma de antecipação de pena, violando o princípio da presunção de inocência. O advogado sugere, caso a revogação da prisão não seja aceita, que seja considerada a substituição da medida por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares previstas nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal, ressaltando que essas medidas seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal sem a necessidade da prisão preventiva (Id. Num. 116532359 - Pág. 1-13).

Entretanto, inexiste qualquer alteração fático jurídica comprovada nos autos que permita afastar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva Id. Num. 62536011.

Ademais, é entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar, a teor da sumula 08 TJE-PA:

Súmula nº 8 (Res.020/2012 - DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos daprisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Além disso, há indícios de que o denunciado Josiel Duarte Baia ameaçou o corréu Antônio Alves Duarte, e permaneceu foragido até ser capturado pela polícia federal em outro Estado da Federação. Tal situação demonstra a sua periculosidade, e risco a aplicação da lei penal.

Evidencie-se ainda o periculum libertatis, ante os riscos que adviriam se concedida a liberdade provisória, não havendo, por ora, medida cautelar substituta que resguarde as vítimas e a sociedade, ante a gravidade concreta do delito e o receio da reiteração delitiva.[...]

Verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, assim como a decisão de pronúncia foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Desse modo, entendo que tais decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação, nem de ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, é necessária a manutenção da prisão, especialmente, para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que a estes requisitos, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/09/2024